Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726125-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da agravante, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel da executada agravante. Em suas razões recursais, a executada agravante defende, em síntese, que houve cerceamento de defesa, alegando que o magistrado, além de considerar que a executada não comprovou tratar-se de bem de família, silenciou sobre o pedido de produção de provas consistente na oitiva de testemunhas e diligências por oficial de justiça. Argumenta que o bem penhorado é bem de família e que, por isso, impenhorável. Aduz a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal antecipada e, ao final requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, a reforma do decisum para tornar sem efeito a decisão agravada, a fim de que o Juízo a quo analise o pedido de dilação probatória realizado pela agravante em sua impugnação, e, subsidiariamente, que seja reformada a decisão agravada para reconhecer que o imóvel se trata de bem impenhorável. Preparo regular nos IDs 60760994 e 60760993. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque não restou comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que constou da decisão agravada a determinação de que a continuidade dos atos constritivos, com a expedição de mandado de avaliação do bem, dependeria da preclusão da decisão agravada, determinação que se vê em destaque no decisum. Assim, não há qualquer prejuízo à parte, pois os efeitos da decisão agravada foram obstados pela própria decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal antecipada e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora